Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. As ações coletivas fazem parte de um arcabouço normativo próprio, constituindo um microssistema com regras particulares, que devem ser compatibilizadas e integradas numa interpretação sistemática do Código de Processo Civil, da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. A ação popular submete-se, por sua natureza, à sistemática das tutelas coletivas.
2. O artigo 137, § 3o, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição.
3. A liquidação/cumprimento de sentença coletiva em favor de alguns dos substituídos processuais não configura execução coletiva nem torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória.
4. Agravo de instrumento que se nega provimento.